Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERRO IN PROCEDENDO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.
1. Configura erro in procedendo o reconhecimento da incompetência absoluta para processar e julgar a demanda e ato contínuo a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, impondo a remessa dos autos ao juízo competente para adotar as providências cabíveis, com fulcro no art. 64, §3o, do CPC e à luz dos princípios da celeridade, efetividade, instrumentalidade das formas, economia processual e primazia da decisão de mérito.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito.